Tribunal: TJES
Processo: 5000302-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000302-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DAVI DE SOUZA SERAFIM
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000302-06.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: DAVI DE SOUZA SERAFIM

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. A LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SUPOSTAMENTE CONTRATADO. DESCONTOS MENSAIS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS, PARA DECLARAR NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 11519065 E CANCELAR TODO DÉBITO DELE DECORRENTE.
RECURSO INOMINADO
SUSCITA AS SEGUINTES PRELIMINARES: A) INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA, B) PRESCRIÇÃO E C) DECADÊNCIA. NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O CONTRATO É VÁLIDO, FOI ASSINADO, CONTENDO INFORMAÇÕES CLARAS E TRANSPARENTES, ALÉM DISSO AFIRMA QUE O AUTOR REALIZOU SAQUES COM O CARTÃO. POSTULA PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. EM RELAÇÃO ÀS PRELIMINARES, VÊ-SE QUE TODAS FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS PELO JUÍZO DE PISO, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO, DE MODO QUE, DIANTE DA MERA REPETIÇÃO NA PRESENTE INSTÂNCIA E POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, NÃO SE CONHECE DE TAIS ARGUMENTOS. COM REFERÊNCIA ÀS PREJUDICIAIS DE MÉRITO, NO TOCANTE À IMPUGNAÇÃO DE CLÁUSULAS E DE PRÁTICAS ABUSIVAS, TAIS VÍCIOS NÃO CONVALESCEM. PEDIDO DE CUNHO DECLARATÓRIO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, DO RESSARCIMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES A 25/08/2019. A AÇÃO VERSA SOBRE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA, EM QUE, PARA QUITAÇÃO, SERIAM REALIZADOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. CONSOANTE TERMO DE AUDIÊNCIA, O AUTOR INFORMA QUE NÃO REALIZOU O REFERIDO CONTRATO, ASSIM COMO NÃO REQUEREU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DE MODO A NÃO DESBLOQUEÁ-LO. SOBRE TAL PONTO, A PARTE RÉ COLACIONA AOS AUTOS RELAÇÃO DE TED'S REPASSADOS AO AUTOR, PORÉM TAIS DOCUMENTOS FORAM PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA RÉ. ALÉM DISSO, A PARTIR DAS FATURAS ACOSTADAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, VÊ-SE QUE O AUTOR, DE FATO, NÃO REALIZOU QUALQUER COMPRA COM O REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO. SOB TAL VIÉS, EM VERDADE, A SITUAÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS MELHOR SERIA SOLUCIONADA PELO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO, POIS ULTRAPASSAM OS VALORES SUPOSTAMENTE TRANSFERIDOS AO AUTOR, MAS, LEVANDO EM CONTA QUE APENAS A PARTE REQUERIDA APRESENTOU RECURSO CONTRA A SENTENÇA E TENDO EM MIRA O POSTULADO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS, DEIXO DE PROCEDER QUALQUER REFORMA QUANTO AO PONTO. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 11519065, SENDO IMPERIOSA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. EXCEÇÃO FEITA À DECLARAÇÃO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. SEM CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Dispensado o relatório, conforme dispõe o art. 38 e 46, da Lei n°9.099/95, passo a decidir.

DECADÊNCIA: Conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV). Neste cenário, a declaração de nulidade das cláusulas (ou até mesmo do contrato como um todo) não está sujeito a limite temporal, pois trata-se de vício que não convalesce com o decurso do tempo. Rejeito, pois, a preliminar arguida.

PRESCRIÇÃO: A presente ação foi ajuizada em 12/1/2023. Por sua vez, o primeiro desconto questionado junto ao benefício previdenciário ocorreu em 03/02/2017, conforme a própria narrativa autoral. O prazo prescricional, no que se refere à pretensão de restituição de valores, é de 3 anos. Entretanto, não se pode desconsiderar a vigência temporária da Lei nº 14.010/2020 que, por tempo delimitado, suspendeu o transcurso do prazo prescricional entre o dia 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020, totalizando 140 (cento e quarenta) dias. Considerando que a primeira parcela foi cobrada em 03/02/2017 e que prescreveriam as parcelas anteriores a 25/08/2019, conclui-se que prescreveram todas as parcelas anteriores à referida data.

De tal arte, deve ser o recurso conhecido e provido em parte, para declarar a prescrição do ressarcimento das parcelas anteriores a 25/08/2019. Mantém-se, quanto ao mais, a sentença pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)